Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712125-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 35046256, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo para concessão de gratuidade de justiça ao agravante. Em sua petição (ID 35348614), o recorrente repisa os argumentos do agravo de instrumento e acosta novos documentos (extrato bancário – ID 35348614 - Pág. 4; e declaração de imposto de renda - ID 35348613), sustentando que há possibilidade de que os imóveis de sua propriedade não sejam suficientes para arcar com os débitos, motivo pelo qual se enquadraria na situação de hipossuficiente. É o relatório. Decido. De início, impende salientar que o pedido de reconsideração não encontra previsão na legislação. Ademais, os documentos trazidos pelo agravante não servem para elidir o entendimento do Relator Eventual, e. Des. Rômulo de Araújo Mendes, primeiro porque o extrato foi apresentado de forma incompleta, segundo porque evidenciou que o agravante possui saldo positivo em sua conta, com sobra de um mês para o outro (ID 35348614 - Pág. 4). Observe-se que em abril só consta movimentação a partir do dia 13 e nem sequer consta do extrato o alegado depósito do INSS (aposentadoria). Já em maio foi acostada movimentação apenas até o dia 12. No mais, observa-se pelo extrato acostado que o saldo disponível em conta nos meses de abril e maio supera em muito o valor percebido pelo recorrente em razão dos proventos do INSS, motivo pelo qual não se pode afirmar que ele não possui condições de pagar as custas em detrimento do seu sustento (abril - R$ 4.609,47 e maio - R$ 6.172,00). Além disso, a declaração de imposto de renda comprovou um patrimônio total de bens e direitos no valor de R$ 1.779.533,10 (ID 35348613 - Pág. 9), valor superior à dívida perseguida, conforme cálculos apresentados ao ID 120283837 dos autos de origem. Destarte, os documentos juntados não comprovam a alegada condição hipossuficiência do recorrente. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 35046256. Por conseguinte, assinalo ao agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora